Tribunal: TJSP
Processo: 2173952-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão temporária. Tráfico, venda ilegal de armas e munições, associação criminosa e outros. Prisão temporária. Revogação. Descabimento. Decretação da custódia bem fundamentada. Circunstâncias do caso que indicam a necessidade concreta da medida extrema. Primariedade e outras circunstâncias pessoais que não têm o condão de afastar as justificativas apontadas para a segregação.

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão temporária. Tráfico, venda ilegal de armas e munições, associação criminosa e outros. Prisão temporária. Revogação. Descabimento. Decretação da custódia bem fundamentada. Circunstâncias do caso que indicam a necessidade concreta da medida extrema. Primariedade e outras circunstâncias pessoais que não têm o condão de afastar as justificativas apontadas para a segregação. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2173952-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é paciente EDWIN
AUGUSTO DA LUZ CRUZ e Impetrante RENATO ITAQUICÉ TEIXEIRA SOEIRO
DA SILVA, é impetrada EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173952-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13320
2
Habeas Corpus Criminal no 2173952-88.2020.8.26.0000
Paciente EDWIN AUGUSTO DA LUZ CRUZ
Impetrante RENATO ITAQUICÉ TEIXEIRA SOEIRO DA SILVA
Impetrada EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO
Comarca de São Sebastião
Voto no 13320
Habeas Corpus. Prisão temporária. Tráfico, venda ilegal
de armas e munições, associação criminosa e outros. Prisão
temporária. Revogação. Descabimento. Decretação da
custódia bem fundamentada. Circunstâncias do caso que
indicam a necessidade concreta da medida extrema.
Primariedade e outras circunstâncias pessoais que não têm
o condão de afastar as justificativas apontadas para a
segregação. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado Renato Itaquicé Teixeira Soeiro da Silva, em favor de
EDWIN AUGUSTO DA LUZ CRUZ, sob a alegação de que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de São Sebastião, que, nos autos do expediente
no 1500873-13.2020.8.26.0587, decretou sua prisão temporária.
Aduz o impetrante, em síntese, que a fundamentação
utilizada (artigo 1o, incisos I e III, alínea "a", da Lei 7.960/89, e art. 1o, inc.
II, da Lei 8.072/90) para a decretação da prisão temporária está incorreta,
além de ser baseada na gravidade abstrata do delito. Assevera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173952-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13320
3
desproporcionalidade da custódia, tendo em vista o princípio constitucional
da presunção da inocência e o fato de que o paciente ostenta bons
antecedentes e possui ocupação lícita e residência fixa, destacando que o
Código de Processo Penal prevê, nos termos do artigo 319 do CPP, outras
medidas cautelares que não o cárcere.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a
liminar.
Negada a liminar, as informações de praxe foram
dispensadas. Na sequência, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Em análise mais detida do material trazido com a inicial,
entendo que não há o que se alterar em relação ao decidido em sede
liminar.
Naquela ocasião esta relatoria fez constar que a
investigação versa sobre a prática de crimes diversos, dentre eles
associação criminosa, tráfico de drogas, venda ilegal de armas de fogo e
munição dentre outros.
A prisão do acusado foi pedida com base em ação
deflagrada pela polícia na denominada operação TEASHOP, levada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173952-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13320
4
efeito no litoral paulista, após longo e intenso trabalho prévio de coleta de
informações que justificaram, inclusive, autorização judicial para quebra
de sigilos telemáticos e expedição de mandados de busca e apreensão, bem
como de prisão.
Em breve consulta aos autos originais e aos documentos
trazidos com a inicial, esta Relatoria tomou conhecimento de que, até o
momento, pelos 24 prisões foram efetivadas e que houve apreensão de
significativas quantidades de drogas, armas e munições.
A partir daí, o argumento de que a decretação da custódia
carece de fundamentação não convence.
De fato, a decisão menciona brevemente o paciente, tal
como fez em relação aos demais investigados. No entanto, é de se ver que
ao longo da fundamentação a magistrada resumiu satisfatoriamente as
informações até então trazidas pela autoridade policial, que, por sua vez,
elaborou uma série de relatórios extremamente detalhados nos quais
constam transcrições de conversas telefônicas e prints de tela que mostram
trocas de mensagens indicativas da prática dos crimes acima mencionados,
bem como a descrição detalhada da participação de cada um dos acusados
em cada um dos delitos, em tese, praticados.
Assim, no atual momento da persecução, tanto naquela
instância quanto nesta, não há que se cogitar incursão mais aprofundada
nos elementos que já foram, ainda estão e novamente serão avaliados por
ocasião da propositura da ação e da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173952-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13320
5
No que toca especificamente ao paciente, as interceptação
das conversas entre o paciente e o corréu Tiaguinho entre os dias 08 e 12
de fevereiro de 2020, evidenciam que Edwin, vulgo "Cunhado", mantém
relacionamento amoroso com a pessoa de Danielli Oliveira, que é irmã do
traficante “FÃO”, tendo ficado responsável por receber os valores do
aluguel da biqueira além de repassar as ordens do traficante “FÃO” obtidas
nos dias de visitação ao presídio.
Nesse ponto, o relatório policial faz detalhada referência a
qual seria a atuação do paciente dentro da organização criminosa, na
especial função de administrar o ponto de venda de drogas a pedido de
"FÃO".
Conforme também anotou a d. Procuradoria “O questionado
e respeitável decreto de prisão temporária expôs as atividades criminosas
de significativa quadrilha armada de traficantes de São Sebastião, liderada
por Thiago Oliveira Medeiros (Gordo), com 24 integrantes, responsável
por continuadas vendas de tóxicos em diversos municípios do litoral norte
paulista e com locais de comercialização em três bairros da mencionada
cidade, um dos quais tido como de propriedade de Paulo Roberto Oliveira
Gomes (Fao), já recolhido em estabelecimento prisional, mas cuja
porcentagem dos lucros era assegurada pela amásia Julia Raessa dos
Santos Pereira (Júlia Mori) e repassada semanalmente por Edwin Augusto,
companheiro da irmã dele (fls. 13/19)”.
“Atendeu à minuciosa representação da Delegacia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173952-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13320
6
Investigações sobre Entorpecentes do Departamento de Polícia Judiciária
de São Paulo Interior (DEINTER 1), respaldada em escutas telefônicas
do inquérito n o 1500873-13.2020.8.26.0587 (disponível pelo portal de
serviços E-saj) que flagraram diálogos reveladores da relevante
participação criminosa do paciente, embora ele fosse primário e, à primeira
vista, também exercesse ocupação lícita”.
Assim, tendo em conta número de delitos em tese
cometidos, a complexidade das investigações que foram e ainda estão
sendo levadas a efeito e as informações até agora trazidas, a prisão do
paciente, nos termos em que prolatada, está fundamentada e se justifica
pela necessidade de se assegurar a correta apuração dos fatos.
Além disso, ela se baseia na fundada suspeita de
participação do paciente nos crimes.
Aliás, importante observar que, durante o processamento
deste Habeas Corpus, houve representação por parte da autoridade policial
pedindo a prorrogação da medida, oportunidade em que a magistrada
considerou justamente os elementos acima mencionados, bem como as
evidências até então colhidas e deferiu o pedido.
A hipótese é dotada de gravidade ímpar, em vista da
significativa quantidade e variedade de ilícitos apreendidos, bem como do
número de delitos em tese praticados.
A possibilidade de fuga ou manipulação de provas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173952-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13320
7
evidente e o cenário impõe cautela para a garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal.
Destarte, ao contrário alegado, a narrativa levada ao
primeiro grau demonstra claramente a gravidade em concreto da conduta e
não houve por parte do juízo a simples referência à reprovação em abstrato
do delito.
Saliente-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
“A
periculosidade
do
réu,
evidenciada
pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para
embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo
por conveniência da instrução criminal' (JSTJ 8/154)”.
Vale, ainda, anotar que a primariedade técnica e outras
circunstâncias abonadoras, não são suficientes para impor a concessão da
liberdade, pois é cediço que “Eventuais condições favoráveis do agente
não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros
elementos recomendam a custódia cautelar.” (STJ - HC 30.181-PE Rel.
I. Min. GILSON DIPP j. 06/11/03 DJU 09/12/03).
Em suma, a decisão está bem fundamentada e se baseou em
dados concretos da conduta do paciente.
Por fim, quanto aos dispositivos legais que constaram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173952-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13320
8
decreto de prisão, de fato, a magistrada faz referência a artigos que
definem crimes que não foram imputados ao paciente.
No entanto, é de se ter em conta que a decisão se refere
também a outras pessoas, acusadas de outros crimes.
De qualquer modo, o diploma que prevê a possibilidade de
imposição de prisão temporária, prevê o cabimento da medida quando ela
for imprescindível para as investigações do inquérito policial (artigo 1o, I,
Lei 7.960/89). Já a mesma lei em seu artigo 1a, III, l e n, bem como a lei de
crimes hediondos em seu artigo 1o, §único, incisos III e V, preveem que o
crime de comércio ilegal de armas de fogo e associação criminosa
direcionada à prática de crimes hediondos são figuras que se incluem nesse
rol, sendo certo que este último diploma autoriza, no artigo 2o, §4o, que a
prisão temporária para esses casos seja decretada pelo prazo de 30 dias.
Sendo estas inicialmente as condutas imputadas ao paciente
e estando elas perfeitamente descritas tanto no ato atacado, quanto no
relatório de investigação não se verifica qualquer irregularidade na
determinação da medida.
Deste modo, pelos motivos expostos, verifica-se que está
devidamente justificada a segregação do paciente, o que, por consequência,
afasta a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares
diversas.
Em não havendo nenhum constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173952-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13320
9
sanado por meio do habeas corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR